Tribunal: TJBA
Processo: 8071789-31.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071789-31.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCK RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
MILENA RABELLO DE OLIVEIRA, LUCIANA CARVALHO LEAL

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

PJ6

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de diferenças relativas ao saldo da conta vinculada ao PASEP e extinguiu o feito com resolução de mérito. A parte autora alegou que apenas tomou ciência da insuficiência do saldo e da responsabilidade do Banco do Brasil S/A ocorreu apenas quando ajuizou a presente ação e que tal entendimento encontra respaldo na Súmula 278, do STJ.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo prescricional decenal para a cobrança de valores eventualmente não creditados na conta do PASEP, sendo discutido se deve prevalecer a data do saque do valor ou o momento em que o titular teve ciência do suposto desfalque, à luz da teoria da actio nata e do Tema 1150 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1150, fixou que o prazo prescricional para ressarcimento de danos por desfalques em conta PASEP é de dez anos, contados da data da ciência inequívoca do titular acerca do prejuízo.

4. Considera-se presumida a ciência do desfalque na data do saque ou da aposentadoria, momento em que o servidor público acessa formalmente seu histórico contributivo.

5. O desconhecimento técnico não afasta a contagem prescricional, pois não se admite a perpetuação do direito por ausência de diligência do titular.

6. A sentença observou corretamente o entendimento jurisprudencial consolidado, não havendo razão para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O prazo prescricional para cobrança de diferenças na conta do PASEP é de dez anos, contados a partir da ciência inequívoca dos desfalques. 2. O saque do valor ou a aposentadoria do servidor constituem marcos temporais suficientes para presumir tal ciência, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento técnico para afastar a prescrição."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8071789-31.2025.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, FRANCK RODRIGUES DA SILVA e, como Apelado, BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça